Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707961-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANNA KATHYLEEN SILVA LAUANDE MARTINS AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA COELHO DESPACHO Intime-se a agravante a regularizar a representação processual no prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora